Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-62.2020.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002555-62.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLUBE RECREATIVO DE JACIARA - CNPJ: 03.782.299/0001-71 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002555-62.2020.8.11.0010

Apelação nº 1002555-62.2020.8.11.0010

Apelante
: CLUBE RECREATIVO DE JACIARA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES ANTECEDENTES – VALORES ADEQUADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses antecedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002555-62.2020.8.11.0010

Apelação nº 1002555-62.2020.8.11.0010

Apelante
: CLUBE RECREATIVO DE JACIARA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
CLUBE RECREATIVO DE JACIARA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CLUBE RECREATIVO DE JACIARA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 97921467)
: Afirma que é titular da Unidade Consumidora n.º 6/118171-8 e que percebeu um aumento do faturamento, nos meses NOV/2019, com 2931 KWh, R$3.183,28, DEZ/19, com 4784 KWh, R$5.144,31, JAN/ 2020, com 5106 KWh, R$4.973,99, FEV/2020, com 4236 KWh, R$4.298,12, MAR/2020, com 4062 KWh, R$4.099,92, MAI/2020, com 3401 KWh, R$3.348, sem que tivesse alterado algo em sua unidade. Alega que nos 12 meses anteriores ao primeiro mês contestado, novembro de 2018 à outubro de 2019, o custo médio é de aproximadamente R$2.227,72, sendo 2121 kWh, considerando as faturas com o real consumo, saltando essa média nos últimos 12 meses, para quase R$3.165,00, sendo 3201 kWh, cerca de quase R$1.000,00 a mais que o habitual. Defende a ilegalidade da cobrança e a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002555-62.2020.8.11.0010

Apelação nº 1002555-62.2020.8.11.0010

Apelante
: CLUBE RECREATIVO DE JACIARA

Apelada
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

V O T O

Apelação
interposta por
CLUBE RECREATIVO DE JACIARA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
CLUBE RECREATIVO DE JACIARA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra o autor
que é titular da Unidade Consumidora n.º 6/118171-8 e que percebeu um aumento do faturamento, nos meses NOV/2019, com 2931 KWh, R$3.183,28, DEZ/19, com 4784 KWh, R$5.144,31, JAN/ 2020, com 5106 KWh, R$4.973,99, FEV/2020, com 4236 KWh, R$4.298,12, MAR/2020, com 4062 KWh, R$4.099,92, MAI/2020, com 3401 KWh, R$3.348, sem que tivesse alterado algo em sua unidade.
Aduz que
houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem.

No caso em análise, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que do histórico de consumo da parte autora que o consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora é variável (Id. 97921458) e chegou a R$4.801,51 em novembro de 2015.

Ademais, nota-se que as faturas de energia da parte autora já vieram anteriormente com valores próximos aos questionados na presente ação.

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2
. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia.
Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021